Tribunal: TJPA
Processo: 0003198-63.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003198-63.2014.8.14.0301

APELANTE: GILBERTO ALEX SOUZA PEREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

3.

No caso vertente, o embargante sustenta a omissão do aresto impugnado sob o fundamento de que descabe ao Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo que importou no desligamento do embargado dos quadros da polícia civil, mediante Processo Administrativo Disciplinar. Contudo, o fundamento deduzido pelo ente embargante se reporta ao mérito da causa e não ao vício de omissão ou ponto relevante sobre o qual não teria havido pronunciamento.

4.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado, in casu, inexistentes.

5.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de abril a de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 7 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão constante do id. 17730516, págs. 1/7, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico Administrativo Disciplinar ajuizada por GILBERTO ALEX SOUZA PEREIRA, cuja ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO DO CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. PENALIDADE TOMADA EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM DEPOIMENTO TESTEMUNHAL POSTERIORMENTE DESMENTIDO. VÍCIO CONFIGURADO. REINTEGRAÇÃO DO RECORRENTE AO CARGO QUE ANTERIORMENTE OCUPAVA COM EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS À DATA DA DEMISSÃO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Os motivos do ato administrativo são passíveis de controle jurisdicional. Com isso não se está a dizer que compete ao Poder Judiciário, quando provocado, substituir o mérito da decisão do gestor público, pois o que se defende é a possibilidade de o julgador analisar a existência de causa legal, capaz de respaldar o ato administrativo, então impugnado.

2. Na hipótese, a situação fática delineada nos autos revela que o apelante teria, em maio de 2008, se dirigido até a residência do nacional Wailson Souza Silva, convidando-o para a prática de roubo em estabelecimento comercial situado no Município de Breves, restando acertado, na ocasião, que o recorrente forneceria armamento e pessoal para o executor do delito, sendo o fato típico praticado com a subtração de diversos objetos da loja, inclusive da quantia de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), conforme relatório do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 031/2008.

3. O procedimento administrativo transcorreu em estrita observância ao contraditório e ampla defesa, atendendo aos aspectos formais estabelecidos na lei de regência, concluindose a final pela condenação do apelante nas condutas incursas no artigo 74, XXXIV, XXXIX, da Lei Estadual nº 22/94.

4. Com efeito, após análise do apurado pela Comissão Processante, observa-se que a única prova que embasou a aplicação da penalidade atribuída ao apelante reside no depoimento prestado pelo nacional Walison Souza Silva, que foi o executor, em maio de 2008, do roubo noticiado nos autos, tendo ele atribuído ao apelante a autoria intelectual do delito, além de ser responsável pelo fornecimento do armamento para a prática da ação.

5. Entretanto, diante da gravidade dessa sanção, a aplicação da pena capital deve estar assentada em provas robustas ou, ao menos, em fortes indícios da autoria e da materialidade, o que, a meu ver, no presente caso, não restou devidamente demonstrado, vez que a decisão administrativa fora fundamentada exclusivamente em prova testemunhal isolada, que fora, em seguida, retificada pelo declarante, tido como o autor do crime, o qual excluiu o apelante de haver contribuído para a sua prática.

6. Por outro lado, cumpre destacar que a única testemunha do Processo Administrativo Disciplinar, Walison Souza Silva, a quem fora imputada a autoria do crime de roubo antes noticiado, dirigiu-se espontaneamente perante a Delegacia de Polícia de Breves, em 25/08/2010, e prestou depoimento informando que falou inverdade quanto à participação do ora recorrente no roubo ocorrido no estabelecimento comercial Big Farma, objeto de apuração no procedimento administrativo, tendo, na ocasião, declarado que foi pressionado psicologicamente pelo Delegado Caros André a envolver o ora apelante no delito em questão.

7. Diante disso, forçoso admitir que a prova que serviu de base para a demissão do apelante se reveste de fragilidade, de forma que, por essa razão, deve ser anulado o ato de demissão do recorrente materializado em Decreto Estadual, por mácula à sua motivação, devendo ser determinada a sua reintegração a cargo de Escrivão de Polícia Civil, sendo-lhe garantido todos os direitos inerentes ao período em que esteve afastado do cargo, a ser apurado mediante liquidação de sentença.

8. Recurso conhecido e provido. Decisão unanime.

Em suas razões (id. 17972391, págs. 1/4), após discorrer sobre o cabimento dos aclaratórios, apresenta o embargante fundamentos a respeito da omissão do julgado, aduzindo que os critérios adotados pela Comissão Processante, bem como a valoração da prova colhida não pode ser objeto de controle judicial.

Expõe que a incursão judicial no mérito administrativo importa em malferimento ao princípio da separação dos Poderes, o que é vedado.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento nos termos que expõe.

Sem contrarrazões (id. 18175144, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de embargos de declaração oposto.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, o embargante sustenta a omissão do aresto impugnado sob o fundamento de que descabe ao Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo que importou no desligamento do embargado dos quadros da polícia civil, mediante Processo Administrativo Disciplinar. Contudo, o fundamento deduzido pelo ente recorrente se reporta ao mérito da causa e não ao vício de omissão alegado ou ponto relevante sobre o qual não teria havido pronunciamento.

Vala destacar que o ponto suscitado pelo embargante foi devidamente apreciado pelo aresto impugnado. No julgado, assentou-se que a única prova que ensejou a demissão do embargado se revestiu de nulidade, dado que o testemunho do nacional Walison Souza Silva prestado junto à Comissão Processante foi desmentido por ele mesmo.

Ressalta-se que tal circunstância justificou a intervenção judicial sem que houvesse ofensa ao princípio da separação dos Podres ou à discricionariedade administrativa, considerando-se a vinculação da atividade estatal às regras e princípios existentes em nosso regramento jurídico.

Reproduzo trechos do acórdão que apreciou a controvérsia e que bem espelham a inexistência do vício alegado,
verbis
:

“Com a ação intentada, postulou Gilberto Alex Souza Pereira, ora apelante, a declaração de nulidade do ato administrativo que importou na sua demissão do cargo de Escrivão de Polícia Civil do Estado do Pará, ora apelado, conforme relatado.”

(...)

No caso, analisando a controvérsia em questão, verifica-se que o ponto crucial da demanda reside em saber se o procedimento administrativo disciplinar que aplicou ao apelante a pena de demissão do cargo de Escrivão de Polícia Civil apresenta ou não vícios capazes de ensejar a sua nulidade.

Na hipótese, a situação fática delineada nos autos revela que o apelante teria, em maio de 2008, se dirigido até a residência do nacional Wailson Souza Silva, convidando-o para a prática de roubo em estabelecimento comercial situado no Município de Breves, restando acertado, na ocasião, que o recorrente forneceria armamento e pessoal para o executor do delito, sendo o fato típico praticado com a subtração de diversos objetos da loja, inclusive da quantia de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), conforme relatório do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 031/2008 (id. 5983635, págs. 9/18).

O procedimento administrativo transcorreu em estrita observância ao contraditório e ampla defesa, atendendo aos aspectos formais estabelecidos na lei de regência, concluindo-se a final pela condenação do apelante nas condutas incursas no artigo 74, XXXIV, XXXIX, da Lei Estadual nº 22/94, que ora reproduzo:

(...)

No entanto, na questão sob exame, em que pesem os argumentos acolhidos pelo douto sentenciante, após a análise cuidadosa dos elementos fático-probatórios acostados aos autos, constato inexistir provas contundentes a ponto de se concluir no sentido da autoria e da materialidade da infração disciplinar imputada ao recorrente, circunstância que macula os motivos que respaldaram a decisão administrativa ora vergastada.

Com efeito, após análise do apurado pela Comissão Processante, observa-se que a única prova que embasou a aplicação da penalidade atribuída ao apelante reside no depoimento prestado pelo nacional Walison Souza Silva, que foi o executor, em maio de 2008, do roubo noticiado nos autos, tendo ele atribuído ao apelante a autoria intelectual do delito, além de ser responsável pelo fornecimento do armamento para a prática da ação.

É inegável que a pena de demissão é ato vinculado e, como tal, deve ser aplicada a todo policial civil que incorrer na conduta disposta no artigo 81, XIII, da Lei Complementar Estadual nº 22/94, que ora reproduzo:

(...)

Entretanto, diante da gravidade dessa sanção, a aplicação da pena capital deve estar assentada em provas robustas ou, ao menos, em fortes indícios da autoria e da materialidade, o que, a meu ver, no presente caso, não restou devidamente demonstrado, vez que a decisão administrativa fora fundamentada exclusivamente em prova testemunhal isolada, que fora, em seguida, retificada pelo declarante, tido como o autor do crime, o qual excluiu o apelante de haver contribuído para a sua prática.

Além disso, ressalte-se que os mesmos fatos apurados pelo Processo Administrativo Disciplinar deram origem à propositura da Ação Penal nº 0000660-29.2009.8.14.0010, havendo a sentença posteriormente proferida (id. 5983674, págs. 1/5), julgado improcedente o pedido de condenação do apelante e dos demais acusados por ausência de provas, com supedâneo no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (CPP), verbis:

(...)

Há de ser destacado, ainda, que, muito embora essa decisão não vincule a análise na esfera administrativa, nela fora analisada a mesma denúncia e as mesmas provas, materiais e testemunhais que foram objeto de exame no processo administrativo disciplinar.

Por outro lado, cumpre destacar que a única testemunha do Processo Administrativo Disciplinar, Walison Souza Silva, a quem fora imputada a autoria do crime de roubo antes noticiado, dirigiu-se espontaneamente perante a Delegacia de Polícia de Breves, em 25/08/2010, e prestou depoimento informando que falou inverdade quanto à participação do ora recorrente no roubo ocorrido no estabelecimento comercial Big Farma, objeto de apuração no procedimento administrativo, tendo, na ocasião, declarado que foi pressionado psicologicamente pelo Delegado Caros André a envolver o ora apelante no delito em questão (id. 5983619, págs. 13/14).

Diante disso, forçoso admitir que a prova que serviu de base para a demissão do apelante se reveste de fragilidade, de forma que, por essa razão, deve ser anulado o ato de demissão do recorrente materializado no Decreto Estadual (id. 5983619, pág. 12), por mácula à sua motivação, devendo ser determinada a sua reintegração a cargo de Escrivão de Polícia Civil, sendo-lhe garantido todos os direitos inerentes ao período em que esteve afastado do cargo, a ser apurado mediante liquidação de sentença.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, 7 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/05/2024